Tribunal: TJES
Processo: 5000776-88.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-88.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DEIVID FERRARINI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. º 5000776-88.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRID
O
:
DEIVID FERRARINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
s

pedidos exordiais
, para
q
ue
a ré
comunique o Serasa do erro de inclusão do autor nos cadastros de inadimplentes, para assim, ocorrer uma possível reabilitação de seu “score”,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ante negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto
pelo
recorrente

a sentença merece ser reformada, alegando ausência de ato ilícito, afastando
assim
as
condenaç
ões
imposta
s
.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor é cliente do banco réu/recorrente possuindo contrato de empréstimo pago mensalmente através de débito automático e que em 29/07/2020, funcionaria da instituição teria entrado em contato para lhe oferecer vantagens em seu contrato (03 meses adicionais para pagamento) contudo, teria percebido posteriormente
diferença nos valores totais entre o contrato original e o contrato após ligação de funcionária da ré, tendo verificado ainda que diversas parcelas constavam em aberto.

Nesse cenário, o autor teria solicitado ao banco recorrente para que o contrato voltasse ao “status quo”, dado que o valor total do empréstimo teria majorado em R$ 7.000,00 (sete mil) após a supramencionada ligação, entretanto, receberia cobranças que entende por indevidas dado que seu pagamento é através de débito automático e não teria anuído com o aumento do quantum do contrato de empréstimo, tendo seu nome negativado perante órgãos de proteção de crédito pelo recorrente.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
o
autor alega ter
sido avisado por funcionária do banco que a única diferença no contrato de empréstimo seria 03 meses adicionais para pagamento, sem quaisquer mudanças no montante, o que não teria acontecido, isto é
,
de forma diversa da que objetivava e da que acreditou ter contratado.

Com efeito, em que pese as alegações recursais da instituição bancária de ausência de
ato ilícito praticado
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme
análise

detida dos autos, não juntou aos autos prova de que
o
autor
anuiu com o aumento de seu passivo
,
com registro de que
o autor coleciona aos autos gravação de ligação telefônica e e-mail que atestam que
lhe fora informado que não haveria majoração no seu passivo.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciado a hipossuficiência técnica d
o
autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
,
ainda
que ateste a regularidade da contratação
, o que se discute na lide é justamente
sua regularidade
, já que a intenção era de contratar
apenas um período adicional para pagamento, sem qualquer ônus
, conclusão que pode ser aferida

pelos documentos probatórios, de forma que fica claro que o cliente só aceitou contratar o serviço de dilatação de prazo de pagamento se não houvesse acréscimo de seu débito perante o banco, o que não se verificou.

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autoral a acreditar que
não haveria acréscimo no montante de seu empréstimo
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, e, diante desse cenário, pelos motivos alhures expostos,
vota-se pela manutenção da r. sentença
que reconheceu ato ilícito provocado pelo recorrente.
.

Noutro giro, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para o fim de reformar a r. sentença para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)